Tribunal: STF
Processo: ADI 821
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-02-05
Data de publicação: 1993-02-05

Ementa:
Criação  de  Conselho, dotado de diversificada composição e
representatividade,  destinado a  orientar  os órgãos  de comunicação
social  do Estado, suas fundações e entidades sujeitas a seu controle
(artigos  238  e 239  da  Constituição do  Rio  Grande do  Sul  e Lei
estadual n. 9726-92).
          Cautelar  deferida, ante a premencia do prazo assinado para
a instalação do Colegiado e a relevância da fundamentação jurídica do
pedido,  especialmente quanto  as teses  concernentes a separação dos
Poderes  e a exclusividade  de iniciativa do  Chefe do Executivo, bem
como  a competência privativa deste para exercer a direção superior e
dispor sobre a organização e o funcionamento da administração.::